Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-50.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019987-50.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 024.540.491-04 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 024.540.491-04 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA A MAIOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -

ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
S
EM ASSINATURA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
FIXADO RAZOÁVEL
–
RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares.

Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s

de Apelaç
ão
Cível interposto
s

por
Energisa Mato Grosso

S.A.
e por Douglas Campos de Oliveira,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira

Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
,

que julgou

procedente
s
, em parte,

o
s
pedido
s
formulado
s

na
i
nicial
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais.

Douglas Campos de Oliveira, em seu Apelo, requer a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Aduz que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o proveito econômico total obtido, incluindo a
condenação
por danos morais e declaração de inexistência de débito.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada id. 225891208.

A Energisa Mato Grosso S.A.
sustenta
, em síntese,
que
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Aduz que
o aumento dos valores se deu em razão de recuperação de consumo, em face dos meses em que não foi registrado o efetivo consumo mensal.

Verbera

a inexistência de danos morais indenizáveis na hipótese,
e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pu
gna, ao fim,
o provimento do Apelo interposto, a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada no id. 2
25891213
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se
de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por Energisa Mato Grosso S.A. e por Douglas Campos de Oliveira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da inicial que a
demanda foi ajuizada por
Douglas Campos de Oliveira
, eis que é titular da Unidade Consumidora nº
6/2856226-2
. Narra que e
m razão de ter instalado novo padrão, que deu origem a UC nº 6/810325-1,
o consumo
da
primeira unidade
consumidora diminuiu, o que levou
à realização de
recuperaç
ões
de consumo no
s valores de
R$ 36.019,11 (trinta e seis mil, dezenove reais e onze centavos) e outra de R$ 3.222,54 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
, o que não condiz com sua média de consumo.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I- DECLARAR indevida as multas
no valor
de R$ 36.019,11 (trinta e seis mil e dezenove reais e onze centavos) e outra de R$ 3.222,54 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

II- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº87726898.

III- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”
.

Deste ato, recorr
e
m ambas as partes. Passa-se à análise
conjunta
dos pleitos.

Reside a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança d
e
fatura
s
de energia elétrica referente
s
a
o
s meses de fevereiro, março e abril de 2018
, no
s valores de
R$ 36.019,11 (trinta e seis mil, dezenove reais e onze centavos) e outra de R$ 3.222,54 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
,
bem ainda o dever de indenizar em razão d
e cobrança, em tese, ilegítima.

O procedimento de recuperação de consumo, para ser lícito, deve obedecer aos parâmetros do artigo 129 da Resolução 414/2010/ANEEL, vigente à época, que assim dispõe:

“Art. 129 Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

No caso, contudo, não há nos autos qualquer evidência de que
o

consumidor
, por meio de seu representante, teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Isto porque
verifica-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
apesar de ter sido
juntado pela
concessionária
,
se encontra desprovido da
assinatura
do consumidor.

Dessa forma, a situação retratada nos autos implica concluir que, efetivamente, a apuração de suposta diferença de consumo resultou de ato unilateral da
concessionária de energia elétrica.

O fato é que a prova foi realizada unilateralmente, sem observância do contraditório e defesa d
o Autor
, não havendo como reconhecer a validade do procedimento adotado ou mesmo se a unidade consumidora apresentava a irregularidade apontada, porquanto, na hipótese, não foi realizada a prova pericial pelo órgão competente, situação que justifica o afastamento da validade da cobrança questionada nos autos.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (N.U 1045602-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023)
”
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II – Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.” (N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020)
”
.

Dessa forma, resta claro que a
Requerida
não pode atribuir ao consumidor o ônus de pagar uma cobrança arbitrária feita com base em um consumo unilateralmente estimado, mesmo que por meio de uma média de consumo, sem apresentação de provas de que a suposta irregularidade do consumidor tenha sido devidamente apurada em conformidade com as disposições legais.

E
vidente o ato ilegal praticado pela R
equerida
, concluindo-se pelo dever de indenizar.

Por fim, quanto aos valores arbitrados a título de danos morais,
objeto do Apelo de ambas as partes,
passo a tecer considerações.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo consumidor
.
A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que
o consumidor teve o fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento/residência interrompido, em razão do não pagamento das faturas irregulares.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados nos presentes autos.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Por fim, quanto
aos honorários advocatícios, registro que a fixação se deu em conformidade com a
normativa incidente
sobre o tema, haja vista que
o valor da condenação abrange o proveito econômico obtido pela parte vencedora na demanda.

Forte nessas razões,

NEGA-
SE
PROVIMENTO
a
ambos os
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por
Energisa Mato Grosso S.A.
e por Douglas Campos de Oliveira
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024